Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704346-63.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALZA DA FONSECA BRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA. RE 905.357 (TEMA 864). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO RESPECTIVO. INEFICÁCIA DA LEI. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Distrital n. 5.106/13 dispõe acerca da carreira de assistência à educação do Distrito Federal e estabelece, no Anexo IV, as alterações dos padrões remuneratórios dos servidores de forma escalonada, de forma que seus vencimentos deveriam ser reajustados anualmente, em três parcelas, com vigência a partir de 01/09/2013, 01/09/2014 e 01/09/2015. 2. Embora reste demonstrado o descumprimento da Lei no 5.106/2013 pelo Distrito Federal, não há como implementar o reajuste salarial nela previsto, em razão da ausência de comprovação de dotação orçamentária para tanto, configurando a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação dos referidos reajustes. 3. Para que se possa implementar a Lei 5.106/2013, necessária a demonstração de existência de dotação orçamentária do Distrito Federal no exercício financeiro, na forma prevista pelo art. 169, § 1o, da Constituição Federal. 4. Destaca-se que em 29/11/2019 o STF julgou o Recurso 905.357/RR (Tema 864) que assim prevê: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera que o presente caso se trata de reenquadramento de tabela de vencimentos e de reajuste de todas as gratificações e direitos dos servidores, inclusive com a supressão de alguns desses direitos com a incorporação da GATA (Gratificação de Atividade), o que teria ensejado os valores estabelecidos de forma escalonada. Articula que o acórdão vergastado teria ofendido o direito adquirido, ofendendo a isonomia entre a categoria dos servidores de Assistência à Educação, além de ter afrontado o princípio da segurança jurídica, violando a proteção da confiança das decisões judiciais. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que há incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por deficiência na fundamentação, quando o recorrente não indica quais as normas constitucionais teriam sido porventura violadas (ARE 1040519 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 22/2/2018). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1251774 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 26/3/2020. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir, pois a turma julgadora analisou o presente caso de acordo com leis distritais, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027